Tribunal: TCU
Processo: 005.618/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de concessão inicial de aposentadoria em favor de Tiago Lopes da Silva (XXX.977.851-XX), ex-servidor da Fundação Nacional de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em 9.1 considerar legal , concedendo-lhe o registro, o ato de concessão de aposentadoria de Tiago Lopes da Silva (XXX.977.851-XX). 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal/Sefip que proceda à correção do fundamento legal do ato concessório do inativo no sistema e-Pessoal, para que conste o seguinte: APOS-55 - CF/1988, art. 40, § 1o, inciso I (Redação dada pela EC 41/2003), c/c a EC 70/2012 - proporcional - Aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição ocorrida após 31/12/2003 para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, cálculo com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Vigência: 31/12/2003 a 12/11/2019. 9.3. arquivar os presentes autos.